Tribunal: TJDFT
Processo: 0744038-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LAUDO DE CORPO DE DELITO. VÍTIMA. PALAVRA. DEPOIMENTOS. POLICIAIS. HARMONIA E COESÃO. VERIFICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS DOSIMETRIA. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ. DANO MORAL.RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incursa nas penas pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §13, e 147, caput, do Código Penal. Ainda, restou fixado o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais causados à vítima.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelas infrações penais de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e de lesão corporal (art. 129, § 13o, do Código Penal). Subsidiariamente, se há possibilidade do abrandamento do regime prisional e a dispensa ou redução da condenação à reparação de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, normalmente não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o testemunho da pessoa ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado ou sem o intuito de prejudicar o acusado.
4. Em relação à validade do depoimento das testemunhas policiais, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui a compreensão de que tais declarações têm valor probatório e representam meio de prova idôneo para embasar a condenação. 4.1. Ademais, os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade, e seus depoimentos tomados na condição de testemunhas servem como prova apta a respaldar decreto condenatório, máxime quando se mostra em harmonia com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. Precedentes.
5. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante, por meio de palavras e gestos, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, da ofendida registrar boletim de ocorrência policial, requerer medidas protetivas, além de comparecer em Juízo para confirmar as declarações iniciais, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
6.No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelo laudo de lesões corporais (art. 129, § 13o, do Código Penal) e pelos depoimentos das vítimas e testemunha, pelo que a manutenção da condenação da apelante é medida que se impõe.
7. Quanto ao regime prisional mais gravoso fixado, entendo que também deve ser mantido, pois a jurisprudência entende que, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto, quando verificada a sua reincidência, como no caso dos autos, na forma da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
8. No caso dos autos, em que pese a argumentação lançada pelo recorrente, entendo que o valor fixado na sentença está dentro dos parâmetros aplicáveis à situação ora tratada, sem a necessidade de qualquer reparo e tampouco minoração do valor, como pedido subsidiariamente, mostrando-se proporcional e razoável aos fins a que se destina, sendo certo que eventual hipossuficiência do acusado deverá ser apurada no Processo de execução , uma vez que, nesses autos, não há provas da impossibilidade de seu adimplemento.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.